Tribunal: TJDFT
Processo: 0743893-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. INSURGÊNCIA NÃO MANIFESTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO NÃO ADMITIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COBRANÇA EM EXCESSO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NA LEI CIVIL BRASILEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para requerer a decretação da revelia do réu, não reconhecida na sentença recorrida. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedido não conhecido.
2. Para a incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil é mister a demonstração da ocorrência cumulativo a de dois fatores: (a) cobrança indevida por meio de processo judicial e (b) comprovação de que se conduziu o credor de má-fé do credor. Quanto a esse último requisito, indispensável sua demonstração porque não se pode presumir a má-fé.
3. Caso concreto em que a ausência de prova de que o credor se conduziu com má-fé do credor constitui obstáculo intransponível à pretendida condenação do cobrador ao pagamento do montante equivalente ao exigido em excesso. Art. 940, segunda parte, do Código Civil. Regra que não incide para a hipótese sub judice. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.